Tribunal: TJSP
Processo: 2136392-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Parcelas de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária pagas na esfera administrativa. Incidência de verba honorária. Tema 1.050, C. STJ. Base de cálculo deve ser o montante devido a partir da DIB fixada no título executivo judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.